Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO ALEATÓRIO. LEI N. 14.879/2024. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, a competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado.
2. A Lei no 14.879, de 4.6.2024, acrescentou o § 5o ao artigo 63 do CPC, segundo o qual “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
3. No caso, revela-se possível a declinação de competência de ofício, tendo em vista que o juízo para o qual a ação foi inicialmente distribuída não tem vinculação com o domicílio das partes.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da 2a Vara Cível de Taguatinga.